Tribunal: STF
Processo: HC 123237
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO. É impróprio transportar para a apreciação do habeas corpus enfoque referente à recorribilidade extraordinária, como é o alusivo à necessidade de esgotamento da jurisdição na origem.



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA. Uma vez assentado o afastamento da causa de diminuição da pena em conclusão sobre o desenvolvimento de atividade criminosa, descabe concluir pela transgressão ao § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.